Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700427-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSIMAR BENEDITO DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0710294-79.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão das nomeações para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional. Em suas razões recursais (ID 69272809), argumenta que o edital consubstancia verdadeira lei interna do concurso público e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos e que nele não há previsão de admissão de candidato por meio de certificado de licenciatura plena em Pedagogia, obtido com base na Resolução CNE/CP no 02/97. Postula a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o agravante volte a nomear os candidatos aprovados, para não comprometer o serviço público. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Consta do anexo III do edital do concurso público os requisitos para a posse no cargo de Pedagogo – Orientador Educacional: “diploma de curso superior em Pedagogia, desde que habilitado ou pós-graduado em Orientação Educacional, devidamente reconhecido e registrado pelo Ministério da Educação (MEC).” (ID 224641566, pág. 45-46). A Resolução CNE n. 2/1997 prevê em seu art. 10o que “O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena”. A mencionada Resolução amplia o alcance da docência nas redes de ensino fundamental e médio ao incluir profissionais formados em diversas áreas do conhecimento, equiparando-os, em termos de possibilidade de atuação, aos graduados em cursos superiores de Pedagogia. Esta equiparação é formalmente reconhecida, prevendo-se a equivalência entre os diplomas para fins de qualificação docente. Não obstante o art. 1o da referida resolução dispor que “A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução.”, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional – LDB assevera, em seu art. 62, que “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”. Nesse contexto, considerando que o agravado além do Certificado de Formação Pedagógica, apresentou certificado de curso de pós-graduação latu sensu em orientação educacional (ID 224641574), há a presença de indícios de regularidade nos documentos apresentados. Portanto, o Certificado de Formação Pedagógica Especial apresentado pelo agravado (ID 224641571) confere equivalência à Licenciatura Plena. Ressalte-se que a exigência de requisitos adicionais não previstos na LDB para a posse no cargo público viola o princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes: Acórdãos TJDFT n. 1967598 e 1941656 e STJ - EDcl no AREsp: 1458543 SP, este último in verbis: “(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, a Administração Pública não pode exigir formação para a habilitação ao magistério da educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental além da estabelecida no art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (...)”. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, a fim de que sejam nomeados os candidatos subsequentes, ante a possibilidade de inexistência de vagas futuras para a posse do agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.